Tribunal: STF
Processo: ARE 1277256
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 2, fls. 237-264) contra acórdão (eDOC 1, fls. 130-137) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 794, I, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.243.887/PR, AFETO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EFICÁCIA ERGA OMNES E ABRANGÊNCIA NACIONAL DO JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO RESP N. 1.391.198/RS. PRETENSÃO JÁ AFASTADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, a “ofensa aos arts. 93, IX, 97, 102, caput e § 3° e 5º, XXI, todos da Constituição Federal”.



    Pontua que ao “rejeitar os embargos opostos, o E. TJSC deixou de apreciar questões importantes da lide, além do que prejudicou o conhecimento da matéria, por esse E. STF. Contrariou-se, assim, a regra do art. 93, IX, da CF”.



    Sustenta, também, a violação ao art. 102, caput e § 3º, da Constituição Federal por não ter sido determinado “o sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva até que se encerre o julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307”.



    Assevera, ainda, que o tribunal recorrido, ao “desconsiderar e negar vigência ao art. 20-A da Lei nº 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC”, afronta o art. 97 da Carta da República.



    Em relação à indicada desobediência ao inciso XXI do art. 5º, salienta que “o Recorrido não é parte legítima para figurar no polo ativo da liquidação proveniente da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC”. Frisa, ainda, nesse ponto, que “não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”.



    O apelo excepcional foi, em parte, inadmitido; e, no que se refere à suposta violação ao inciso IX do art. 93, negado seguimento ante a aplicação do Tema n. 339 da listagem da repercussão geral (eDOC 3, fls. 73-77).



    O recorrente interpôs, então, agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 3, fls. 131-145), no qual apresenta impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão da 3ª Vice-Presidência do Tribunal estadual.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso excepcional no ponto submetido ao conhecimento do Supremo, tenho-o como inadmissível.



    Registro, desde logo, que, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    De outro lado, em relação à temática da legitimidade para execução individual de sentença proferida em ação civil pública, destaco que o Plenário da Suprema Corte, ao julgar o ARE 901.963, Tema n. 848, Relator o ministro Teori Zavascki, declarou a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Cito trecho inicial da ementa do acordado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    Em casos idênticos ao destes autos e nos quais os correspondentes recursos das Casas Bancárias não restaram exitosos. Aponto, a seguir, as ementas dos precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.380.659 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 1.347.643 AgR-segundo-ED, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator